Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO TERRESTRE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESDOBRAMENTO FÁTICO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 12.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é servidor público e que adquiriu passagens aéreas para o trecho Sinop – Cuiabá – Brasília, com partida no dia 28/11/2022. Ao chegar em Cuiabá, foi informado que o voo para Brasília foi cancelado em razão da necessidade de manutenção da aeronave. Alegou que á ré não disponibilizou outro voo, bem como que foi reacomodado em voo para Goiânia. Argumentou que o trecho Goiânia – Brasília foi realizado, via terrestre, por ônibus oferecido pela recorrida. Destacou que, diante da situação, não pôde assistir ao jogo da seleção brasileira na copa do mundo, bem como ficou extremamente extenuado. Discorreu que, em razão do transporte terrestre, foi submetido a risco de acidente, juntamente com os equipamentos de propriedade da administração pública, os quais estavam sob sua responsabilidade. Pontuou que sua chegada estava prevista para o turno da manhã, contudo somente desembargou em Brasília às 14h.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 63003295 e 63003296). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63003299).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que outros processos de servidores públicos relativos à mesma viagem tiveram desfechos diferentes, com a fixação de indenização por danos morais. Requer a procedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A necessidade de manutenção emergencial na aeronave compõe os riscos do fornecedor, embora seja correta a atitude de não realizar o voo se a aeronave não estava em plenas condições de funcionamento, o que deve ser levado em consideração em caso de fixação de indenização aos passageiros
6. Contudo, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
7. No caso, o cancelamento do voo e a realização de trecho final da viagem por via terrestre são fatos incontroversos, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. Por outro lado, a empresa aérea providenciou a realocação do passageiro em outro voo mais próximo, bem como o deslocamento terrestre para a continuidade da viagem, não deixando o consumidor desassistido. O recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do cancelamento do voo. O voo do autor estava previsto para chegar em Brasília às 09h:10, sendo que o recorrente desembargou às 14h, não restando configurado um atraso extremamente excessivo. A recorrida não deixou de prestar assistência, sobretudo diante do curto tempo de espera para embarque no aeroporto de Cuiabá (ID 63003259) e disponibilização de ônibus para conclusão da viagem até Brasília. O fato de o recorrente ter concluído a viagem por via terrestre, por si só, não se mostrou capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, não passando de transtorno da vida cotidiana. O risco de acidente existe tanto no transporte terrestre como no aéreo.
9. Na espécie, o magistrado de origem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, de modo que sentenças proferidas, na origem, em outros processos não se mostram suficientes para vincular o magistrado, mormente na medida em podem ser revistas em grau de recurso. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.